Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. IRREVERSIBILIDADE. ART. 300, §3°, CPC. REFLEXOS PATRIMONIAIS. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PROPRIEDADE EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. RESIDÊNCIA DO CASAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de fixação de alugueres não foi feito em sede liminar no juízo de origem, sendo incabível sua apresentação em sede de recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e sua apreciação acarretaria em supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Agravo de instrumento conhecido em parte.
2. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2.1. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal.
3. In casu, ainda que o divórcio se caracterize como direito potestativo das partes, como dito, prevalecendo a autonomia da vontade do interessado, não se pode ignorar que a medida se mostra irreversível, sendo certo que os efeitos decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial ficam consumados.
3.1. Como o divórcio implica não somente na dissolução do vínculo, mas, também, em reflexos de cunho patrimonial, faz-se prudente a instauração do contraditório para que a parte adversa se manifeste.
4. As alegações sobre a existência da sub-rogação e, por conseguinte, da propriedade particular, deverão ser objeto de dilação probatória, considerando que tais fatos são controvertidos, o que recomenda melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural, sendo incabível a determinação de desocupação do imóvel nesse momento processual.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.